Tribunal: TCU
Processo: 043.660/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9035/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do recebimento, nos proventos de aposentadoria, de Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF) cumulativamente com parcelas de "quintos"; Considerando que tal acumulação decorre de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do RE 1.176.853 - SC (2010/0011634-8), que ao negar agravo regimental interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), decidiu no sentido de que "que os servidores aposentados antigos ocupantes de Funções de Confiança (FCs) - transformadas em Cargos de Direção (CDs) e Funções Gratificadas (FGs) com o advento da Lei no 8.168/91 -, possuem o direito ao percebimento, em cumulação, das vantagens pessoais incorporadas (quintos) e da Gratificação de Atividade e Desempenho de Função (GADF), nos termos dos arts. 14 e 15 da Lei Delegada no 13/92" (peça 8); Considerando que, em consonância ao decidido pela Corte Especial, nos termos do art. 6o da Lei 8.538/1992, "a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função não poderá ser paga cumulativamente com a parcela incorporada nos termos do § 1° do art. 14 da Lei Delegada n° 13, de 1992, com a redação dada pelo art. 5° desta lei, ressalvado o direito de opção cujos efeitos vigoram a partir de 1° de novembro de 1992"; Considerando que a irregularidade em questão é objeto da Súmula TCU 280, na qual restou assente que "é ilegal a inclusão, nos atos de concessão, da parcela de Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF) de forma destacada, cumulativamente com parcelas de 'décimos/quintos' ou atualmente VPNI, decorrentes de Função Gratificada - FG e de Gratificação de Representação de Gabinete - GRG"; Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de pagamento de pagamento de vantagens concedidas sob o mesmo título e com a mesma natureza, "Constitucional e administrativo. Agravo regimental. mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. acórdão 814/2005, decorrente de procedimento de inspeção na secretaria de recursos humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Declaração de impossibilidade do pagamento da gratificação de atividade pelo desempenho de função (GADF) em cumulação com parcelas de quintos ou décimos na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Determinação de inibição no sistema SIAPE do pagamento da GADF quando acompanhado da rubrica VPNI. Inocorrência da decadência do direito da administração de suprimir o pagamento da verba, tendo em vista que os atos de aposentadoria dos impetrantes ainda não haviam sido examinados pelo TCU no exercício da competência prevista no art. 71, III, da constituição federal. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não configuração, nas circunstâncias do caso. Inexistência do direito à manutenção do pagamento dessas verbas em cumulação. Precedente do Plenário (MS 25.561, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 21/11/2014). Parcelas recebidas por força de liminar posteriormente revogada. Devolução. Necessidade. Expressa disposição legal. Lei 8.112/1990, art. 46, § 3o. Agravo regimental a que se nega provimento." (MS 27.811 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki); Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de ocorrência de apreciação tácita da legalidade. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria relacionado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 043.660/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcelino Osmar Vieira (XXX.475.839-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo interessado nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento concernente ao ato considerado ilegal, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.